Tribunal: TJES
Processo: 0000066-73.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000066-73.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELMIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual
(AgRg no HC n. 763.981/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Preliminar rejeitada.

2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

3. Recurso conhecido e improvid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DELMIRO DOS SANTOS em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega que os arts. 478 e 479 do CPP não foram respeitados já que o assistente de acusação fez referência a outro crime, acusando o réu de ser violento. Aduz que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o afastamento da qualificadora.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5076401).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por DELMIRO DOS SANTOS em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega que os arts. 478 e 479 do CPP não foram respeitados já que o assistente de acusação fez referência a outro crime, acusando o réu de ser violento. Aduz que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o afastamento da qualificadora.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5076401).

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange à nulidade suscitada, não procede a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Extrai-se dos autos que o assistente de acusação fez menção a condenação anterior do réu que já constava dos autos, não sendo, portanto, fato novo.

Ademais, o rol do art. 478, inciso I do CPP é taxativo, não havendo qualquer óbice a menção da folha de antecedentes do réu. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU E DE OUTRAS DENÚNCIAS EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. ART. 479 DO CPP. JUNTADA NO PRAZO.

I - É entendimento pacífico deste Superior Tribunal no sentido de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado. Precedentes.

II - No caso, correta a reforma do decisum do Tribunal a quo que houvera limitado, indevidamente, o uso da prova juntada aos autos referentes ao histórico criminal do recorrido.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas.

2.
A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 763.981/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) GRIFEI.

Assim, rejeito a nulidade aventada.

MÉRITO

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio de Jair Almeida.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 31 de dezembro de 2014, por volta das 18:00 h, na localidade de Vargem Mole, Distrito de Flexeiras, Zona Rural, do Município de Atílio Vivácqua o denunciado DELMIRO DOS SANTOS, de forma livre e consciente e agindo com animus necandi, utilizando-se de uma faca, desferiu 17 (dezessete) facadas contra a vítima JAIR ALMEIDA, levando-a ao óbito, conforme o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 64 e diagrama do corpo de fl. 65.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima passou a tarde na companhia da Sra. LENILCE CHAVES DOS SANTOS, que é ex-companheira do DENUNCIADO, quando tomaram banho em um rio daquela localidade e após deitaram-se embaixo de uma árvore e ali permaneceram ate o início da noite. Consta ainda que o denunciado DELMIRO DOS SANTOS, sem aparentemente portar qualquer instrumento/arma, surpreendeu a vítima e a Sra. LENILCE chegando àquele local, inclusive estando a vítima de cuecas, momento em que JAIR ALMEIDA, buscou dialogar com o denunciado argumentando que este e a Sra. LENILCE já estavam separados ha dois anos, oportunidade em que o denunciado DELMIRO DOS SANTOS, agindo de forma dissimulada, o que impossibilitou a defesa da vítima, utilizou-se de uma faca que trazia escondida na cintura, atrás do corpo, desferindo o primeiro golpe com a faca na barriga da vítima que caiu ao chão, oportunidade em que o denunciado desferiu os demais golpes contra a vítima, causando-lhe a morte (...)”.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo do Exame Cadavérico e no Laudo de Exame de Local de Homicídio, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que o réu confessou em Juízo ter desferido várias facadas contra a vítima, mas que teria sido por esta ameaçado portando um pedaço de pau.

A testemunha Lenilce Chaves dos Santos informou que estava divorciada do apelante há cerca de 02 (dois) anos e ele não aceitava seu relacionamento com outra pessoa. Disse ainda que no dia dos fatos estava junto com a vítima tomando banho em um rio e após eles se deitaram embaixo de uma árvore. Depois de um tempo, a testemunha ouviu passos e falou com a vítima para fugirem, pois quem estava chegando no local era seu ex-marido. Ato contínuo, a testemunha correu, mas a vítima continuou no local. Logo após, a testemunha retornou e já encontrou a vítima sem vida.

Os filhos do apelante Thiago dos Santos e Sabrina Chave dos Santos também foram ouvidos em Juízo e relataram que o pai não aceitava o relacionamento da ex-esposa com a vítima. Disseram ainda que chegaram ao local, logo após o crime, e encontraram a mãe e a vítima, já sem vida, com várias feridas de faca.

A testemunha PMES Genilson dos Santos Bento relatou em Juízo que ao chegar no local dos fatos, próximo a um rio, a vítima já estava sem vida, havendo diversos golpes de facas em seu corpo. Disse também que comentaram no local que o crime foi cometido pelo ex-marido de Lenilce, motivado por ciúmes.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Também não merece acolhimento o pleito de decote das qualificadoras. No que tange à qualificadora do motivo do fútil, verifica-se que há farta prova que o crime foi cometido por ciúmes de sua ex-mulher. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, restou demonstrado que a vítima foi surpreendida enquanto estava deitada de cueca embaixo de uma árvore na beira do rio.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"
n
ão obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.